Tribunal: TJDFT
Processo: 0728150-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Inquérito policial que investiga empresas relacionadas à revenda de veículos pela prática de possíveis crimes contra a economia popular, estelionato e fraudes. Busca e apreensão de todos os equipamentos eletrônicos utilizados na atividade empresarial. Alegação de apreensão de equipamentos de vendedores sem vínculo com a pessoa jurídica. Não comprovação da propriedade dos bens. Pretensão de trancamento do inquérito policial e de eventual ação penal rejeitada. Writ admitido. Ordem denegada.